Tribunal: TJMT
Processo: 1031197-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031197-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Promoção]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEIDE MARIA DA COSTA - CPF: 384.327.491-68 (APELANTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS. CABO E 3o SARGENTO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por policial militar inativa, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, ao fundamento de que a pretensão de promoções retroativas às graduações de Cabo, no ano de 2007, e de 3o Sargento, no ano de 2011, foi deduzida após o transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de reconhecimento de promoções retroativas na carreira militar configura relação de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ, ou se se trata de impugnação a ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, sujeita à prescrição do fundo de direito.

III. Razões de decidir

3. A prescrição das ações ajuizadas contra a Fazenda Pública é regida pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, que estabelece prazo quinquenal contado do ato ou fato que deu origem à pretensão.

4. A promoção funcional na carreira militar constitui ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, que define a situação jurídica do servidor a partir do momento em que deveria ter ocorrido.

5. A alegada preterição em promoções ocorridas nos anos de 2007 e 2011 consubstancia a própria negativa do direito à ascensão funcional nesses marcos temporais, atingindo diretamente o fundo de direito.

6. A transferência da autora para a reserva remunerada, em 2012, consolidou definitivamente sua situação funcional, encerrando qualquer expectativa legítima de progressão na carreira.

7. A ação ajuizada em 2023 extrapola o prazo quinquenal legal, configurando prescrição do fundo de direito.

8. A Súmula 85 do STJ não se aplica às hipóteses em que se busca a revisão de ato administrativo específico, não se tratando de obrigação de trato sucessivo, mas de efeitos financeiros meramente acessórios ao direito principal prescrito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de promoção retroativa na carreira militar atinge o próprio fundo de direito, por se tratar de impugnação a ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. 2. A Súmula 85 do STJ é inaplicável às demandas que visam à revisão de ato de promoção funcional, submetidas à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. 3. A transferência do militar para a reserva remunerada consolida sua situação funcional, iniciando, quando muito, o prazo prescricional para questionamento judicial de eventual preterição.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1030789-39.2024.8.11.0002,
Rel
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2025; TJMT, AC e RN n. 0016645-38.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, j. 30.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A apelante ajuizou ação ordinária de promoção em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento do direito à promoção retroativa à graduação de Cabo, no ano de 2007, e de 3o Sargento, no ano de 2011, com os respectivos reflexos remuneratórios.

Em sua petição inicial, a autora narrou que ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 4
.
4
.
1994 e foi transferida para a reserva remunerada em novembro de 2012, contando com 25 anos e 4 dias de efetivo serviço, na graduação de Cabo.

Alegou que, na época em que se encontrava na ativa, não havia qualquer regulamentação no que tange ao plano de carreira, pois fazia parte do Quadro de Praças, enquanto o Estado exigia de forma ilegal e abusiva para ascensão na carreira à graduação de Cabo o tempo mínimo de 15 anos de serviço prestado como soldado, tempo esse legalmente previsto para os integrantes do Quadro Especial de Praças (Lei Complementar
n.
271/2007), não havendo previsão para o Quadro de Praças, do qual a autora fazia parte.

Sustentou que, com o advento do Decreto
n.
2.468/2010, o interstício exigido para a promoção por antiguidade do soldado do Quadro Especial foi alterado para 12 anos, sendo que tal norma também se manteve omissa quanto à promoção por antiguidade da autora. Argumentou que, com a aplicação do referido decreto, deveria ter sido promovida retroativamente quando completou o interstício de 12 anos, e suas promoções teriam se dado da seguinte forma: em 2007, promovida a Cabo, e em 2011 a 3o Sargento.

Afirmou que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no RMS n. 30988/MT, reconheceu a omissão da Lei Complementar
n.
271/2007 no que concerne à promoção de soldados e cabos do quadro de praças, e que, a partir disso, foi promulgada a Lei
n.
10.076/2014, que passou a dispor sobre a promoção por antiguidade da autora.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos autorais, arguindo preliminarmente a prescrição. Sustentou que a autora foi promovida à graduação de Cabo PM em 5
.
8
.
2009 no Quadro Especial de Praças (QEPPM), sob a égide da Lei Complementar n
.
271/2007, e que, além do interstício, o regulamento de promoção exigia o cumprimento de outros requisitos, dentre os quais a existência de vaga. Argumentou que as promoções da autora foram realizadas conforme a legislação vigente à época, com observância dos critérios estabelecidos.

Houve impugnação à contestação, na qual a autora reiterou seus argumentos iniciais, afirmando que não houve prescrição por se tratar de relação de trato sucessivo.

O Juízo
de primeiro grau
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto n
.
20.910/1932, entendendo que a autora foi transferida para a reserva remunerada em 2012, ocasião em que sua situação funcional foi consolidada, e que a partir desse marco cessou qualquer expectativa legítima de ascensão na carreira militar. Considerou que qualquer suposta lesão a direito funcional ou preterição em promoção deveria ter sido objeto de provocação judicial ainda dentro do quinquênio subsequente, o que não ocorreu, tendo a ação sido proposta somente em 2023, mais de
10
anos após a inatividade da autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ. Argumenta que o caso em tela
se trata
de ilicitude permanente, repetindo-se mês a mês, contabilizando-se as diferenças salariais. Requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as promoções pleiteadas, aplicando-se o instituto da promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei
n.
10.076/14.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que é inaplicável o enunciado da Súmula 85 do STJ, haja vista que a insurgência é contra ato único, de efeitos concretos e permanentes da Administração. Argumenta que a negativa de promoções equivale à própria negação do fundo do direito reclamado e não apenas às eventuais prestações devidas e vencidas, não caracterizando relação de trato sucessivo. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
deixou de opinar a respeito do mérito
por entender que não há interesse público que justifique a
intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em definir se a pretensão da apelante, policial militar inativa, de obter promoções retroativas às graduações de Cabo (a contar de 2007) e 3o Sargento (a contar de 2011), está fulminada pela prescrição do fundo de direito, nos termos do Decreto n. 20.910/32, ou se cuida de relação de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula n.o 85 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão recursal não merece prosperar.

A disciplina da prescrição contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto n. 20.910/32, que em seu artigo 1o estabelece, de forma categórica, o prazo quinquenal para o ajuizamento de qualquer ação, seja qual for a sua natureza, contado da data do ato ou fato do qual se originou o direito. Vejamos a redação do dispositivo legal:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso dos autos, a apelante alega que foi preterida em suas promoções nos anos de 2007 e 2011, em razão de uma suposta omissão legislativa que a prejudicou. Sua situação funcional foi definitivamente consolidada em novembro de 2012, com sua transferência para a reserva remunerada. A partir desse marco, ou, quando muito, das datas em que as promoções deveriam ter ocorrido, nasceu a pretensão de questionar judicialmente a suposta ilegalidade.

Contudo, a presente ação somente foi ajuizada em 18
.8.
2023, mais de uma década após a consolidação de sua situação na inatividade, extrapolando, em muito, o prazo quinquenal legalmente estabelecido.

A tese defendida pela apelante, de que se trata de relação de trato sucessivo, não se sustenta. A Súmula n. 85 do STJ aplica-se às hipóteses em que a Administração Pública, por omissão, deixa de cumprir uma obrigação de pagamento contínuo, sem que tenha havido uma negativa expressa ao próprio direito reclamado. A lesão, nesses casos, renova-se periodicamente.

A situação em tela é diametralmente oposta. O que se questiona não é uma mera omissão no pagamento de verbas devidas, mas sim a legalidade de atos administrativos comissivos (ou a ausência deles em momentos específicos), que teriam negado à militar a ascensão na carreira. Cada oportunidade de promoção constitui um ato administrativo autônomo, de efeitos concretos e permanentes, que define a situação jurídica do servidor a partir de então. A não inclusão da apelante nos quadros de acesso nas datas pretendidas (2007 e 2011) representa a própria negação do direito à promoção naqueles momentos.

Portanto, a pretensão de revisar esses atos, para obter um reenquadramento funcional retroativo, ataca o próprio fundo de direito, e não apenas as prestações pecuniárias dele decorrentes. Os reflexos financeiros são meros consectários do reconhecimento do direito principal, cuja pretensão de revisão já se encontra encoberta pelo manto da prescrição.

Este entendimento está em plena consonância com a jurisprudência
dest
a Corte, que distinguem com clareza as situações que atraem a prescrição do fundo de direito daquelas de trato sucessivo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO. ARTIGO 1°, DO DECRETO
N.°
20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.°
85, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. A alegação de que a promoção tardia impactou nas promoções posteriores não afasta a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1o, do Decreto no 20.910/32, uma vez que o marco inicial é o ato administrativo impugnado, não configurando relação jurídica de trato sucessivo 5. A Súmula n.o 85, do STJ, não se aplica ao caso, pois se destina às hipóteses de relações continuadas de trato sucessivo decorrentes de omissão administrativa, enquanto a demanda versa sobre revisão de ato comissivo específico, cuja impugnação deveria ter sido proposta no prazo de cinco anos

[...
]

(TJMT,
AC n.
1030789-39.2024.8.11.0002,
Rel
Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
6
.
2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO A QUO É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIEITO [...] Tese de julgamento: 1. O ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional se dá pelo fato da promoção ser um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32.
[...]

(TJMT,
AC e RN n.
0016645-38.2016.8.11.0041,
Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência,
j.
30
.
7
.
2025)

Dessa forma, a sentença guerreada não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente a pretensão inicial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante, conforme o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026